Tribunal: TJMT
Processo: 0000478-56.2018.8.11.0014
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000478-56.2018.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[LUCELIO RAMOS DA FONSECA - CPF: 036.103.961-13 (APELANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSOR DATIVO.
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO.
CABIMENTO DO RECURSO.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM RAZÃO DO TRABALHO DESPENDIDO.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia e
deferiu parcialmente o pedido de majoração dos honorários advocatícios para o importe de 07 (sete)
URH’s
.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside em saber:

(i) se é cabível a discussão sobre a majoração dos honorários advocatícios do defensor dativo em sede de apelação criminal; e

(
ii
) se o quantum fixado na sentença é proporcional ao trabalho realizado pelo advogado nomeado.

III. Razões de decidir

3. É pacífico o entendimento de que o recurso de apelação criminal é via adequada para discutir a fixação de honorários
advocatícios a defensores dativos, sendo acessório à prestação jurisdicional penal (CPP, art. 593, I).

4. A jurisprudência reconhece que os valores fixados pela Tabela de Honorários da OAB não vinculam o magistrado, mas constituem parâmetro relevante para assegurar justa remuneração ao profissional.

5. O advogado nomeado

acompanhou o réu em todos os atos processuais durante aproximadamente 01 (um) ano e 10 (dez) meses. O
quantum
fixado na sentença (07
URH’s
) não reflete adequadamente a extensão e complexidade do trabalho desempenhado, justificando sua majoração para 10 (dez)
URH’s
.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso
conhecido e
provido
para majorar os honorários advocatícios arbitrados em favor do advogado dativo constituído, estabelecendo o montante de 10 (dez)
URH’s
.

Tese de julgamento
: “
É cabível a discussão sobre a majoração dos honorários advocatícios de defensor dativo em sede de apelação criminal, sendo proporcional e adequado considerar a extensão do trabalho realizado e o parâmetro da tabela de honorários da OAB para o arbitramento.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no
AgRg
no REsp 1905335/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 05/10/2021; TJMT, N.U 1001061-88.2022.8.11.0109, Rel. Des. Marcos Machado, j. 05/11/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000478-56.2018.8.11.0014

APELANTE: LUCELIO RAMOS DA FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

LUCELIO RAMOS DA FONSECA
contra
sentença
proferida pelo Juízo da
2
ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Poxoréu
/MT
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
n°
0000478-56.2018.8.11.0014
,
julgou procedente
a denúncia
oferecida pelo Ministério Público
, para condenar o réu como incurso
nas sanções do art.
14

da Lei
10.826
/200
3
(
p
orte ilegal de arma de fogo de uso permitido
),
à pena de
02
(
dois
) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente
aberto
, bem como ao pagamento de
10
(
dez
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
(
id.

227741684
).

Ainda,
o juízo
a quo

deferiu parcialmente o pedido de majoração dos
honorários advocatícios para o importe de 07 (sete)
URH’s
.

Em suas

razões recursais
(id.
227741691
)
,
a
defesa
requer o provimento do recurso
,
visando à majoração dos
honorários advocatícios
do defensor dativo
para
o equivalente a
10
URH’s
, em
observância à
tabela
de honorários
da OAB/MT
.

Em contrarrazões
(id.

227741695
)
, o
Ministério Público Estadual
defendeu a
manutenção da sentença
e o
desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
em
preliminar
, suscitou
a
inadequação da via eleita
para o
recurso interposto
,
argumentando
que a matéria
discutida
extrapola o
âmbito criminal,
razão pela qual requereu o
não conhecimento
do recurso. No mérito,
exarou
parecer
pelo
des
provimento do
apelo defensivo
(id.
230954674
).

É o
R
elatório.

V O T O (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como
visto, a Procuradoria-Geral de Justiça
suscitou preliminar de inadequação da via eleita, sustentando que
a matéria em análise não seria passível de enfrentamento em sede de recurso de apelação criminal, sob o argumento de que o arbitramento e a majoração de honorários advocatícios do defensor dativo seriam questões de natureza cível.

Contudo,
não merece acolhimento a referida preliminar
.

Isso porque, no âmbito do processo penal, é plenamente cabível a utilização do recurso de apelação para impugnar as decisões que arbitram os honorários do defensor dativo, conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência pátria.

Como é sabido, o
artigo 593, I, do
CP
P
,

prevê que caberá apelação contra as decisões que, em matéria criminal, encerr
a
m o julgamento em primeira instância.

Nesse contexto, o arbitramento de honorários advocatícios, sendo acessório à prestação jurisdicional penal,
se
insere no âmbito da apelação criminal, por tratar diretamente da relação processual estabelecida no feito principal.

Além disso, é pacífica a orientação de que questões referentes à fixação ou majoração de honorários advocatícios em favor do defensor dativo, em processos penais, podem ser discutidas no âmbito do recurso de apelação, como ocorreu
in
casu
.

A propósito, o
STJ
possui precedentes reconhecendo que os honorários do defensor dativo, ainda que relacionados ao trabalho em processo
penal, configuram matéria que pode ser validamente enfrentada em recurso de apelação criminal:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EXISTENTES. FUNDAMENTO ATACADO. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF. INCIDÊNCIA AFASTADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. ADVOGADO DATIVO. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE ÊXITO NA CAUSA. FUNDAMENTO INSUFICIENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
[...]
2. Consoante orientação desta Corte Superior, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais ao advogado dativo, desde que o trabalho adicional em grau recursal tenha sido realizado em favor da parte, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil CPC/2015, aplicável, por analogia, ao processo penal.
3. Embargos declaratórios acolhidos, com efeitos infringentes, para, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC, c/c o art. 34, XVIII, c, parte final, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça RISTJ, dar parcial provimento ao recurso especial,
a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que sejam fixados os honorários advocatícios em favor do defensor dativo do recorrente
.

(STJ -
EDcl
no
AgRg
no REsp: 1905335 PR 2020/0297139-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/10/2021)
” (grifo nosso).

Com efeito, a admissibilidade do recurso no caso em tela
se
encontra plenamente respaldada pelos princípios que regem a instrumentalidade do processo, que visam assegurar a prestação jurisdicional efetiva.

Dessa forma,
REJEITO A PRELIMINAR
de não conhecimento do recurso suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça e passo à análise do mérito recursal.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como visto, a irresignação recursal
limita-se ex
clusivamente ao arbitramento dos
honorários
a
dvocatícios do defensor dativo, os quais foram fixados na
r
. sentença

em 07 (sete)
URH’s
(id.
227741684
)
, considerando a complexidade da causa e o esforço despendido pelo profissional
, sendo deferido o pedido de majoração de forma parcial.

Sobre o tema,
é
amplamente reconhecido que, embora
a tabela
de honorários advocatícios
elaborada pela OAB não
possua caráter vinculativo para
o magistrado no arbitramento d
os
honorários
do
defensor dativo, os valores
nela
indicados
constituem parâmetro
relevante para balizar a justa remuneração do trabalho desempenhado pelo profissional
.

Nesse
contexto
,
colaciono
a seguinte jurisprudência
STJ
:

“[...]

Esta Corte fixou a tese de que "
as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado
" (REsp 1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019,
DJe
4/11/2019).
[...]." (STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1651759/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020,
DJe
13/10/2020)

(id.
222056750, grifo nosso
).

In
casu
, o advogado

Yann
Dieggo
Souza Timotheo
d
e Almeida
, inscrito na

OAB
/
MT
sob o n°
12025-
O,
foi nomeado
em

17.08.2018

para
exercer
a defesa d
o
ré
u
em razão da suspensão,
por tempo indeterminado,
dos serviços
da
Defensoria Pública
na
C
omarca de Poxoréu/MT
(id.
227741672
, pág. 49).

Embora
a ação penal não
apresente
maior complexidade,
o

advogado nomeado
acompanhou
o
acusad
o
em todos os atos processuais,
tendo apresentado
defesa prévia

(id.
227741672
, pág
s
.
50/51
)
e

alegações finais

(id.
227741672
, págs.
87
/
92
)
, além de comparecer à audiência
de instrução e julgamento (id.
227741672
, págs. 60/61)
.

O profissional representou o réu durante todo o curso da ação, por aproximadamente 01 (um) ano e 10 (dez) meses, até a prolação da sentença em
15.06.2020
.

Dessa forma
, o valor
fixado
na sentença
–
07 (sete
)

URH’s
–

se mostra inadequado
para
remunerar de forma razoável o trabalho
desenvolvido no patrocínio da causa,
especialmente
porque não
reflete
de maneira proporcional
o grau de zelo
demostrando pelo
profissional e
a

extensão do
trabalho
realizado.

Por essa razão
,
entendo cabível a
major
ação

d
os
honorários
advocatícios
para 10
(dez)

URH
’s
,
em observância ao patamar de referência estabelecido
na Tabela XIX, da OAB/MT.

Nesse sentido
, é a jurisprudência dest
a
e.
Câmara
:

“
[...]
O valor arbitrado a título de honorários advocatícios dativos, como forma de retribuição ao serviço prestado, deve atender ao grau de zelo do profissional, à natureza e a complexidade da causa
”.

[...]
Pedido incidental deferido para majorar os honorários advocatícios para 10 (dez) URH (Unidade Referencial de Honorários), equivalente a R$ 12.354,10 (doze mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos)
.

[...]

A majoração dos
honorários do advogado dativo é justificável pela complexidade do caso e pela atuação em primeira e segunda instâncias
.

[...]."
(
TJMT,
N.U 1001061-88.2022.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024,
Publicado
no DJE 08/11/2024)
(grifo nosso).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – EXPLOSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – DEFENSOR DATIVO – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – VIABILIDADE – VALOR DESPROPORCIONAL – TRABALHO DESENVOLVIDO PELO PROFISSIONAL QUE RECOMENDA O AJUSTE DO VALOR – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Conquanto a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil tenha caráter meramente recomendatório, o magistrado, ao fixar os honorários advocatícios ao defensor dativo, deve levar em consideração a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado
”
[...]."

(
TJMT,
N.U 0001962-89.2018.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024,
Publicado
no DJE 12/08/2024)
(grifo nosso).

Ante o exposto
,
em
dis
sonância com o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

RECURSO
CONHECIDO e, no mérito
,
PROVI
D
O
O APELO

para
majorar os honorários

advocatícios
arbitrados
em favor do advogado dativo
constituído
,

estabelecendo
o
montante
de
10 (dez)
U
RH’s
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024